Tribunal: TJDFT
Processo: 0753239-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoaoTO Gabinete do Des. João Timóteo de Oliveira Número do processo: 0753239-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: RODRIGO ALVES LEAL AUTORIDADE: JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em benefício de RODRIGO ALVES LEAL, sob alegação de que de o paciente foi preso em flagrante no dia 21/12/2020, sob acusação do delito tipificado no art. 21 do Decreto-Lei 2688 e nos arts. 129, § 9o, e 147 do CP. A Defensoria informa que na audiência de custódia, o Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão em flagrante em preventiva e a Defesa requereu a liberdade provisória ao acusado, tendo o juízo decidido pela decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos: “O custodiado possui outras anotações em sua folha penal, merecendo destaque uma autuação por tráfico de drogas para presídio em data recente. Além disso, os supostos fatos ocorreram na casa de uma das vítimas, sua genitora, mas envolveu ameaça e lesão em desfavor de outros familiares também. Nesse cenário de reiteração criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Importante destacar que, a despeito da pouca gravidade abstrata o crime de furto, há inúmeros precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça mantendo a prisão preventiva de presos em flagrante por furto que trazem em seu histórico inúmeras passagens anteriores.” Afirma que não estão presentes os elementos autorizadores da prisão preventiva; que são irrelevantes os antecedentes criminais; que a fiança foi arbitrada e o paciente apenas não está livre por não possuir os R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrados (ID 80306236); que é desnecessária a segregação cautelar. Assinala que não há qualquer decisão de cognição exauriente condenando o paciente no que concerne à imputação de tráfico de drogas – ou mesmo ordem de prisão preventiva no âmbito do processo que responde nesse aspecto. Destaca que o paciente não procedeu a atos com violência excessiva. Postula seja concedida, liminarmente, ordem de Habeas Corpus, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, notadamente por inexistir ato de violência doméstica anterior; por inexistir pluralidade de crimes anteriormente praticados; e por apenas haver indiciamento de vias de fato contra a senhora Divina (mãe do paciente) (os demais delitos imputados se referem ao senhor Hudson – irmão do paciente). Requer: a) Em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura, nos termos do art. 5o, LXVI, da Constituição Federal; b) A concessão da ordem do Habeas Corpus, confirmando-se a liminar pleiteada, garantindo, ao paciente, o direito de responder a eventual processo em liberdade; c) Subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa, conforme dispõe o art. 319 do CPP. É o relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Cumpre registrar que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, tratando-se de criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e de vir do Paciente. A incidência de medida antecipatória efetiva-se como um instrumento de proteção do indivíduo contra a atuação estatal, firmando posição no sentido de que a constrição cautelar não é regra, consoante o postulado constitucional da presunção de inocência. Feitas essas considerações, e não obstante os doutos argumentos apresentados pela combativa Defesa, entendo que não há nada a prover – ao menos não em sede de Plantão Judiciário. Isso porque em que pese as importantes considerações da douta Defesa, a prisão preventiva está fundada na manutenção da ordem pública, mais precisamente no risco que manter o paciente livre no momento representa para a sociedade. Em que pese o grau de violência física não ter resultado em grandes ferimentos, isso não significa que estes não poderiam ter ocorrido. Mas o mais relevante não é a violência física efetivamente praticada, nem apenas os diversos antecedentes, mas as ameaças feitas contra a vida dos policiais, parentes e demais envolvidos. Essas ameaças não podem ser desprezadas pelo Poder Público. Vejamos: A testemunha Aline Carvalho de Sousa, soldado que atendeu ao chamado de violência doméstica, afirmou por ocasião do auto de prisão em flagrante que: “o individuo identificado como RODRIGO ALVES LEAL, deitado no chão imobilizado pelo irmão HUDSON e outros populares, que estava relacionado ao acionamento do COPON. Que mesmo com a chegada da dos policiais militares, RODRIGO, que já estava imobilizado, pois os policiais mandaram soltar o indivíduo, tentou correr para o interior da casa para pegar um objeto para acertar o irmão HUDSON, mas foi algemado pelos policiais militares para segurança de terceiros.” (22380200). A segunda vítima, HUDSON ALVES LEAL, irmão do paciente, afirmou que o paciente RODRIGO, estava bastante alterado, provavelmente sob o efeito de drogas, e falou que iria buscar uma arma para lhe matar (22380200). Dessa forma, a prisão cautelar é necessária, principalmente, para assegurar a ordem pública, a segurança de todos, perante o manifesto desequilíbrio emocional e agressividade demonstrada pelo paciente. Saliento que eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são fatores que obstam a segregação cautelar quando há nos autos elementos hábeis que recomendam a sua manutenção. Importante salientar, que não verifico justo motivo para colocar o Paciente em liberdade apenas em razão da Pandemia causada pelo vírus COVID 19. Ressalto que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, deve ser interpretada diante do caso concreto. E, muito embora se saiba da escalada dos casos de COVID-19 no sistema penitenciário do DF, é sabido que estão sendo tomada precauções, para evitar a propagação do vírus. Ademais, aqueles que verdadeiramente se importam com a própria saúde, não deixam suas casas para praticar de crimes. Outrossim, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido só poderá ser feita após a colheita de informações do Juiz a quo, assim como posterior manifestação do Parquet. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR pleiteada no habeas corpus em favor de RODRIGO ALVES LEAL. Intimem-se. Oportunamente, encaminhe-se ao Relator. Brasília, 24 de dezembro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial